Tribunal: TJSP
Processo: 1003053-81.2013.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM ESCADA DE PRÉDIO PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, observância, pela parte autora, do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15. 2. No mérito da lide, as provas produzidas nos autos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA EM ESCADA DE PRÉDIO PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, observância, pela parte autora, do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15. 2. No mérito da lide, as provas produzidas nos autos (documental e pericial) são suficientes à demonstração da culpa da Administração Pública pela ocorrência do acidente descrito na petição inicial e o respectivo nexo de causalidade. 3. Culpa exclusiva da vítima, inocorrente. 4. Dever de indenizar, caracterizado. 5. Arbitramento da indenização por danos morais, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 6. Indenização por danos materiais, rejeitada. 7. Incidência da correção monetária, relativamente aos danos morais, desde o arbitramento (Súmula no 362, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ), de acordo com o IPCA-E (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Incidência dos juros de mora, relativamente aos danos morais, a partir do evento danoso (Súmula no 54, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ), nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide. 12. Recurso de apelação, apresentado pela autora, parcialmente provido.